Tribunal: TJBA
Processo: 8069524-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069524-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DORIS MONROIG

Advogado(s)
:
RUAN LOBO FERREIRA GOMES

AGRAVADO: LUIS ROBERTO LOPES DE MESQUITA

Advogado(s)
:
RODOLFO VINICIUS DO AMARAL GOMES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. LEILÃO JUDICIAL. ORDEM DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIAS QUE NÃO SE RESTRINGEM AO PURO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Doris Monroig contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, que, atuando como juízo deprecado, determinou a realização de leilão judicial de imóvel penhorado, dispensando nova avaliação previamente determinada pelo juízo deprecante.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da decisão proferida pelo juízo deprecado ao autorizar o leilão do imóvel sem cumprir determinação expressa do juízo deprecante, quanto à necessidade de nova avaliação, especialmente diante de dúvidas sobre a abrangência da avaliação anterior e da possibilidade de prejuízo à parte executada.

III. Razões de decidir: Compete ao juízo deprecado cumprir a carta precatória nos exatos termos fixados pelo juízo deprecante, sem margem para deliberação sobre o mérito do comando judicial. A determinação do juízo deprecante visava esclarecer dúvida fundada quanto à avaliação anterior. A realização do leilão sem a avaliação determinada poderia resultar em prejuízo irreparável à agravante, inclusive diante da iminência da alienação judicial e da ausência de outros bens disponíveis para quitação do débito. Com a apreciação do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Ao juízo deprecado incumbe exclusivamente o cumprimento do comando da carta precatória, sendo-lhe vedado reavaliar ou alterar determinação expressa do juízo deprecante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069524-93.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante DORIS MONROIG e como Agravado LUIS ROBERTO LOPES DE MESQUITA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça